Tribunal: STF
Processo: ARE 1553562
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONCUSSÃO. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DOS JUÍZES MILITARES, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA PRODUÇÃO DE PROVAS EM DETRIMENTO DE CIVIS E IRREGULARIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA FALTA DE PROVAS SOBRE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Por ele foi parcialmente provida a apelação da acusação, “reformando a sentença absolutória, referente ao delito cometido no dia 13 de abril de 2018, para condenar Adriano Alcântara de Oliveira pela prática do delito descrito no artigo 305 do Código Penal Militar à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto” (fl. 17, e-doc. 27), e parcialmente provida a apelação da defesa de Moacir Eduardo de Miranda, “mantendo a sentença a quo em relação à condenação do Apelante Moacir Eduardo de Miranda quanto ao crime de concussão, mas reduzindo a respectiva pena imposta para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses pela pratica do delito descrito no artigo 305 do Código Penal Militar” (fl. 17, e-doc. 27). Estes os termos da ementa:



    “POLICIAIS MILITARES. CONCUSSÃO, CRIME ORGANIZADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA. APELOS RECÍPROCOS. MINISTERIAL REQUERENDO A CONDENAÇÃO DE AMBOS OS MILICIANOS EM RELAÇÃO À TODAS AS CONDUTAS IMPUTADAS. DEFENSIVO REQUERENDO A ABSOLVIÇÃO DO MILITAR CONDENADO NOS TERMOS DA ALÍNEA 'A' E, SUBSIDIARIAMENTE, A REVISÃO DA PENA IMPOSTA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E CONTUNDENTE REVELOU O DOLO NAS CONDUTAS PERPETRADAS PELOS MILICIANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS E PROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DAS PENAS. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Policiais militares foram processados pelos delitos de associação para o tráfico (Lei 11.343/06), concussão (art. 305, CPM) e crime organizado (Lei 12.850/13), sendo que um foi de todas as imputações e o outro, condenado apenas por concussão. O apelo defensivo pleiteia a absolvição por atipicidade e, subsidiariamente, a revisão da pena imposta. O apelo ministerial requer a condenação de ambos os milicianos em relação à todas as condutas imputadas na denúncia. O contundente e harmônico conjunto probatório formado pela interceptação telefônica absolutamente legal e, notadamente, pelos depoimentos das testemunhas de acusação revelou, de modo irrefutável, a certeza absoluta da materialidade e da autoria, demonstrando que os réus praticaram as graves condutas criminosas e dolosas descritas na denúncia e que justificaram a condenação, inclusive para ensejar o parcial provimento do apelo ministerial quanto à reforma da absolvição decretada na r. sentença em relação à unia imputação de concussão, refutando, assim, por completo, a invocação defensiva de atipicidade. Os réus, muito embora tenham negado a prática criminosa, apresentaram versão inconsistente no interrogatório judicial, a qual restou isolada perante os demais elementos de prova. A condenação de ambos é mesmo de rigor, entretanto, a redução das penas impostas faz-se necessária em virtude de serem excessivamente elevadas, ensejando, igualmente, o parcial provimento ao apelo defensivo” (fls. 5-6, e-doc. 27).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa do agravante foram rejeitados (e-doc. 34).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XII, LIII e LVI do art. 5º, o inc. IX do art. 93, os §§ 4º e 5º do art. 124 e o caput do art. 125 da Constituição da República.



    Sustentou tese de suspeição do juiz, afirmando que “não é normal que um juiz, de forma jocosa, se manifeste em relação a um acusado e faça menção ao ‘aniversário’ do fato. Ora, se o Magistrado constata o ‘aniversário’ do fato, significa que o mesmo já está convicto de que o fato ocorreu e que o réu é o responsável” (fl. 9, e-doc. 38).



    Suscita incompetência do órgão julgador, ao argumento de que, “para captura de provas em desfavor de militares, civis não podem ser investigados ou alvos de ato de investigação por crimes cuja competência da Jurisdição Castrense do Estado não os alcança” (fl. 11, e-doc. 38).



    Enfatizou que “as interceptações telefônicas, no presente caso, eram um elemento prova prescindível. Ora, se a Corregedoria da Polícia Militar obteve informações tão privilegiadas que concluiu tratar-se o presente caso de uma suposta ‘organização criminosa’, por que não se utilizou dos meios de prova previstos em referida lei?” (sic, fl .15, e-doc. 38).



    Realçou que, “no período que compreende os dias 06 a 12 de setembro de 2018 inobstante a inexistência de autorização judicial, houve a interceptação de aproximadamente 838 (oitocentos e trinta e oito) ligações, o que se pode observar tanto através das mídias juntadas nos autos pela Corregedoria, como naquelas fornecidas à causídica” (fl. 33, e-doc. 38).



    Assinalou que “em cada pedido de interceptação, novo ou de prorrogação, a Corregedoria PM [Polícia Militar] tratava de relacionar os agentes públicos autorizados a manipular as informações sigilosas que adviriam das escutas. (...) percebeu-se que alguns dos agentes analisaram informações obtidas em período anterior à decisão que os autorizou” (fl. 36, e-doc. 38).



    Ressaltou que inexiste prova de sua autoria, porque “havia uma ligação entre um policial e outra pessoa, no entanto, como saber se este aparelho não estava em posse de outra equipe? A ERB [Estação Rádio-Base] e o Rastro da Viatura, não se mostraram confiáveis, uma vez que há notícia nos autos que demonstra cabalmente haver outra equipe abordando um civil de prenome Erick. A abordagem ocorreu inicialmente pela guarnição do recorrente, contudo houve apoio de uma viatura de força tática que passava pelo local. (...) Pelo que é mais provável, a ligação incriminada, ocorreu no pátio da 98 DP [Delegacia de Polícia] ou até durante o caminho para a Delegacia, entretanto, não foi a equipe do recorrente quem realizou a ligação” (fl. 54, e-doc. 38).



    Pediu “seja o presente recurso conhecido e provido anulando-se o processo ab initio considerando a ilicitude absoluta das provas que os instruem, devolvendo-se os autos ao primeiro Grau de Jurisdição a fim de que se promova o desentranhamento das provas ilícitas e ilícitas por derivação e um novo julgamento do feito conforme as provas não maculadas por qualquer espécie de ilicitude ou irregularidade ou que ao final seja reconhecida a improcedência da ação penal, devendo o recorrente ser absolvido na forma do art. 439, alínea ‘e’, do CPPM ou seja a reprimenda do recorrente redimensionada para seu patamar mínimo” (fl. 56, e-doc. 38).



    3. O Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 44).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante pondera que “o juízo de legalidade das posturas adotadas durante o trâmite do feito, não depende de qualquer revolvimento de arcabouço fático e probatório. (...) No tocante à incidência das súmulas 282, não cabe sua acolhida para impedir o trâmite do recurso extraordinário. (...) a Corte a quo foi sim provocada por meio de embargos de declaração, mas não somente nesta via, como também fora em sustentação oral e em contrarrazões de apelação” (fl. 4, e-doc. 49).



    Pede “seja o presente agravo conhecido e provido determinando-se a análise, in totum, do recurso extraordinário interposto pelo agravante” (fls. 4-5, e-doc. 49).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a anulação dos atos processuais, pela suposta suspeição dos Juízes Militares, incompetência da Justiça Militar para produção de provas em detrimento de civis e irregularidade da interceptação telefônica. Busca-se também a absolvição do agravante por alegada ausência de provas de sua autoria.



    7. O agravante foi denunciado, porque, “em período anterior e no dia 13 de abril de 2018, na cidade de São Paulo, o Cb PM Moacir Eduardo de Miranda (vulgo ‘Alemão 2’) e o Cb Adriano Alcantara de Oliveira [agravante] integraram organização criminosa voltada a praticar o tráfico de drogas em bairros abrangidos pelo 22º BPM1VI, localizado na cidade de São Paulo, bem como associaram-se com traficantes da mesma região para praticar o tráfico de entorpecentes. Consta ainda que, em período anterior e no dia 13 de abril de 2018, na cidade de São Paulo, o Cb PM Moacir Eduardo de Miranda (vulgo ‘Alemão 2’) e o Cb Adriano Alcantara de Oliveira, exigiram, para eles, diretamente e em razão das funções, por diversas vezes e de forma continuada, vantagem indevida para deixar de praticar ato de ofício” (fl. 1, e-doc. 27). 



    O juízo da Primeira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo, na Ação Penal n. 000804.90.2019.9.26.0010, “julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo Adriano Alcantara de Oliveira e Moacir Eduardo de Miranda da imputação de prática dos delitos descritos nos artigos 2º, § 4º, inciso II da Lei nº 12.850/13 (organização criminosa) e 35, caput da Lei nº 11.343/06 (associação para o tráfico de drogas) com fulcro na alínea ‘h’ do artigo 439 do CPPM” (fls. 1-2, e-doc. 27).



    Contra a sentença, ambas as partes interpuseram apelação criminal. A acusação arguiu “a reforma da sentença em relação à absolvição proferida para o delito de concussão que beneficiou Adriano Alcantara de Oliveira” (fl. 2, e-doc. 27). A defesa pediu “absolvição para Moacir Eduardo de Miranda, sob o fundamento de que a instrução probatória sequer elucidou quem seria ‘Alemão 2’. (...) Relembrou que a sentença condenatória não foi unânime, circunstância que gerou dúvida em membro do Colegiado sobre a prática do delito. Em contrarrazões, pediu a manutenção da absolvição de Adriano Alcantara de Oliveira” (fl. 3 e-doc. 27).



    A Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo deu parcial provimento à apelação da acusação, “reformando a sentença absolutória, referente ao delito cometido no dia 13 de abril de 2018, para condenar Adriano Alcântara de Oliveira pela prática do delito descrito no artigo 305 do Código Penal Militar à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto” (fl. 17, e-doc. 27), e deu parcial provimento à apelação da defesa de Moacir Eduardo de Miranda, “mantendo a sentença a quo em relação à condenação do Apelante Moacir Eduardo de Miranda quanto ao crime de concussão, mas reduzindo a respectiva pena imposta para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses pela pratica do delito descrito no artigo 305 do Código Penal Militar” (fl. 17, e-doc. 27). Estes os fundamentos do acórdão:



    “Às fls. 4/5 do processo 87.537/2018 (1º volume) está encartada denúncia anônima, cuja transcrição descreve o tráfico de drogas na região que abrange a cidade de Diadema (...)



    A referida denúncia detalhou, ainda, que no local havia um desmanche de motocicletas roubadas, tráfico de cocaína, nomes, endereços e características pessoais dos traficantes, bem como suas funções na quadrilha e reafirma que os policiais militares recebem propina do tráfico há mais de seis meses.



    A partir de então iniciou-se processo investigatório que, através de interceptação telefônica judicialmente autorizada, culminou com a prisão de vários policiais militares, dentre eles o Recorrente. 



    Testemunha de acusação, o Capitão PM Rodrigo Elias da Silva (transcrição de fls. 47/55) declarou que, a partir da denúncia anônima, a Corregedoria iniciou a investigação sendo o declarante encarregado do inquérito; esclareceu que inicialmente a denúncia anônima indicava que, naquela data, policiais da área do 22º BPMM compareceriam a um determinado local para receberem urna quantia referente a um ‘acerto’, em dinheiro, decorrente de uma abordagem de um infrator que não foi preso e que em seu lugar seria apreendida urna adolescente; passaram então a investigar a verossimilhança entre os fatos e a parte operacional da equipe foi organizada para tentar flagrar o recebimento do dinheiro; que a denúncia trazia alguns nomes a serem investigados e algumas linhas telefônicas que foram interceptadas; que, inicialmente, o policial militar Nascimento foi flagrado recebendo uma determinada quantia e que seria esse policial o mesmo que apresentou a denúncia de apreensão da adolescente em ‘troca’ do verdadeiro infrator; o declarante então determinou que o flagrante esperasse para que as investigações prosseguissem, a fim de verificar se outros militares também estavam envolvidos no esquema; que nesse momento a interceptação telefônica foi autorizada; declarou que, aproximadamente dois dias depois, ‘Sandro’ denominado como o infrator ‘trocado’ pela adolescente, foi interceptado em ligação passando um relatório da ‘perda’ da droga que foi apreendida por ocasião da ocorrência que gerou a denúncia anônima; que Sandro estava relatando a notícia para um ‘superior hierárquico’ dentro da organização criminosa e, durante o telefonema, Sandro também informou que pagou R$ 5.000,00 para o delegado de polícia e que teria ficado acordado o pagamento de R$ 10.000,00 para os dois policiais militares para ‘trocar’ a ocorrência, onde Sandro seria apenas uma testemunha conduzida ao DP, fato confirmado no Boletim de Ocorrência; Sandro era a ‘ponte’ entre o militar Nascimento e o superior hierárquico na organização criminosa; desta interceptação telefônica, todas as conversas passaram a ser monitoradas; numa das linhas interceptadas verificou-se que havia uma triangulação entre Sandro e diversos policiais militares chegando a um terceiro indivíduo de alcunha ‘Revolta’, identificado como integrante do PCC, e que tinha como irmão outro indivíduo de alcunha ‘Vampiro’; que durante a investigação buscavam quem eram os militares que faziam contato com os traficantes, se estavam em serviço na data dos contatos e outras informações relevantes; que Sandro negociava muito com uma civil de apelido ‘Loira’ e que era comum gerenciar mulheres para a distribuição das drogas, que partia da área do 22º BPM; que ‘Loira’ foi presa em urna operação do Denarc com outras mulheres distribuidoras durante a investigação; que em 18 de maio de 2018 um civil compareceu à Corregedoria, denunciando que havia sido vítima de concussão de uma equipe do 22º BPMM; que nesse evento foi apreendido o policial militar Gilson; que após a prisão de ‘Loira’ e Gilson, as ligações interceptadas caíram bruscamente, possivelmente em razão da troca de todos os chips telefônicos utilizados pela quadrilha; ao final da operação, foram apontados 54 eventos que envolviam policiais e alguns civis que faziam pagamentos aos militares, dentre eles Washington ‘carequinha da farmácia’ que fazia pagamentos na própria farmácia; e Matias, que ficava em uma hierarquia maior de Sandro e ‘Revolta’ e se apresentava corno ‘Geral’ ou a pessoa que manda em todos os pagamentos na região; o declarante relatou sobre todos os eventos que envolviam policiais militares interceptados; que em um dos fatos o policial militar usa um determinado termo para referir ao traficante que seu parceiro, naquela data, não tinha conhecimento sobre a transação entre ambos, portanto havia uma prévia combinação entre o militar e o traficante para apontar quando estaria acompanhado de um policial que não compactuava com o recebimento de dinheiro; a propina para os policiais militares variava entre 300 e 600 reais, sendo paga quinzenalmente ou mensalmente; em situações esporádicas houve um pagamento de R$ 50.000,00; o declarante especificou cada um dos episódios envolvendo os militares denunciados, e as tratativas mantidas em cada negociação nas quais o Apelante foi apontado.



    Ten PM Murilo Boturra Panas (transcrição de fls. 98v°/101) declarou que acompanhou as investigações pela Corregedoria e abordou objetivamente os 54 episódios que originaram toda a operação de investigação; declarou que, pela denúncia anônima inicial, dois policiais militares foram investigados para apurar o envolvimento com o traficante Sandro; as investigações prosseguiram uma vez que, com a interceptação, constatou-se que o traficante mantinha relações espúrias com policiais civis e militares da região; com as interceptações telefônicas a investigação chegou ao traficante ‘Revolta’ que era o responsável de fazer o pagamento de todos os militares da região; os policiais militares eram tratados por suas alcunhas, sem identificação do nome; da mesma forma os policiais usavam os vulgos para se referir aos traficantes, apontando a mesma metodologia de tratativa utilizada pelo PCC; Sandro possuía funções bastante específicas dentro do ‘partido’; dentre a hierarquia dos traficantes que mantinham contato com os militares estava ‘Zóio’ como o primeiro escalão, Matias, Sandro e no final ‘Revolta’, todos com funções pré-estabelecidas; essas conversas todas giravam em torno do pagamento de propina aos militares; as interceptações caminhavam com muitas ligações entre os militares e traficantes até que um militar denominado Gilson foi preso; a partir daí as ligações caíram substancialmente; posteriormente, outra operação do Denarc prendendo várias ‘mulas’ do tráfico, finalizou então a investigação, visto que os celulares e os cartões telefônicos foram inutilizados, prática bastante comum na organização criminosa; toda vez que há uma prisão, os telefones utilizados são todos trocados; constatou-se uma hierarquia entre os próprios policiais militares, citando que aqueles que estão envolvidos em mais fatos detectados nas interceptações são os que possuem maior poder de decisão dentro da Corporação; alguns militares utilizavam as próprias linhas telefônicas, outros utilizavam linhas ‘frias’; declarou que dentre os vários fatos apontados, os militares interceptados tinham o cuidado de alertar o traficante quando seu parceiro era ‘sujo’, ou seja, que não era conivente ou não sabia do que estava sendo tratado; no tocante aos parceiros dos interceptados, a investigação apontou que estes eram omissos; que era comum os militares realizarem ‘batidas’ e apreensões de pessoas e drogas, tratando negociações para a liberação, como uma forma de obrigar os traficantes a proceder ao pagamento de ‘carnês’ mensais ou quinzenais. 



    As duas testemunhas supracitadas demonstraram, em suas declarações, o esquema geral que envolvia todos os presos na operação ora investigada. 



    No que se refere ao caso denunciado nestes autos, tem-se uma ligação entre um traficante de alcunha ‘Galo’ e um militar de vulgo ‘Alemão 2’, negociando a liberação do civil Erick Alves de Oliveira, interceptada em 13 de abril de 2018 (fls. 4005 e seguintes do Anexo Alfa) (...).



    No dia dos fatos, os militares Moacir e Adriano conduziram o civil Erick Alves de Oliveira ao 98º Distrito Policial, sendo liberado logo em seguida (Ocorrência 18982).



    Os militares confirmaram em seus depoimentos a referida abordagem: 



    Adriano Alcântara de Oliveira afirmou, em seu interrogatório em Juízo (fls. 191/192v), que no dia 13/04/18 estava de serviço com o Sd PM Moacir Miranda; que não conhece o traficante ‘Galo’ que não admite ter praticado os crimes; que desconhece o ‘Alemão’; que teve acesso ao nome completo do Erick através do relatório de serviço e teve contato com ele na abordagem; que essa ocorrência não foi por posse de produto ilícito, mas verificação de civil sem documento; que o civil começou a se contradizer; que percebeu que o civil tinha medo ir ao DP; que a equipe de Força Tática tinha passado no local; que a abordagem foi na Avenida Yervant; que a abordagem foi às 21 horas mais ou menos; que levaram o civil ao DP e passaram a ocorrência a um agente da Polícia Civil, que pediu para que eles entrassem no DP com o civil; que quem apresentou a ocorrência foi o Miranda; que a única informação que o civil passou corretamente foi o endereço dele, as outras informações foram contraditórias; que o civil estava com celular; que o depoente fez pesquisa no tablet a respeito do celular do civil e a pesquisa nada acusou; que o Boletim de Ocorrência foi sobre averiguação de suspeito; que o civil estava sem documentos e não queria ir ao DP; que ficaram no DP cerca de 30 ou 40 minutos, que o civil ficou na viatura poucos minutos antes de ser apresentado; que nunca desconfiou do Miranda; que nunca teve problemas disciplinares na Polícia Militar; que pela imprecisão de dados não conseguiu consultar o COPOM; que o indivíduo não conseguia passar os dados dele; que o Moacir entrou no DP para apresentar a ocorrência e o depoente ficou com o civil enquanto o aguardava; que não sabe explicar a situação do civil estar com o celular no cinto; que o celular estava no bolso do civil; que não sabe se o celular estava ligado ou desligado; que foi o encarregado que suspeitou do civil e o abordou; que a suspeita foi devida ao nervosismo do civil; que a primeira revista de arma foi feita pelo depoente; que acha que o celular estava no bolso do civil; que não sabe informar se estava desligado, em ligação ou ligado; que não tirou o celular do bolso dele; que fez a busca só para tentar encontrar arma; que não sabe se foi constatado pela equipe se o celular estava em ligação; que só foi lavrado BO/PM. 



    Moacir Eduardo de Miranda, afirmou em depoimento de fls. 193/194 que, na data mencionada na denúncia, trabalhava com o Sd Alcântara e que ambos abordaram o civil Erick, e o conduziram ao 98º DP; que nada houve de irregular na ocorrência; que não houve qualquer contato telefônico, tampouco conhece qualquer traficante de alcunha ‘Galo’; que apresentou a ocorrência sendo o mais antigo; que o civil foi abordado na Avenida Yervant, na altura do 2000; que pediu apoio a equipe de força informando a ocorrência; que ficou cerca de uma hora no DP; que patrulhava e avistou o indivíduo em atitude suspeita; que foi consultado o aparelho celular decidiu conduzir o civil ao Distrito Policial; que o abordado tinha passagem pela polícia; que nada foi encontrando de ilícito, mas que o indivíduo caiu em contradição; que não se recorda quem pegou o celular; que não foi o interrogado quem pegou o celular; que não se recorda de ter retirado o celular; que o celular não estava com ligação em andamento; que o Alcântara pediu para o indivíduo retirar o celular; que o Alcântara lançou no tablet; que o celular não veio para a sua mão; que ao encerrar a ocorrência retornou para o patrulhamento; que somente tomou conhecimento do fato descrito na denúncia após ser preso. 



    A controvérsia nos autos repousa na identificação do militar que mantém a conversa interceptada com o traficante e a participação de Adriano na prática perpetrada pelo companheiro de farda Moacir. 



    A abordagem ocorreu, fato este admitido pelos próprios policiais. Também não há dúvida dos horários em que a viatura esteve no Distrito Policial, coincidentes com a ligação interceptada.



    Inexiste dúvida, igualmente, de que o interlocutor da ligação é o militar Moacir, uma vez que passou para o traficante detalhes da ocorrência. 



    A interceptação demonstra, ainda, que os militares que abordavam Erick ficaram incomodados com o fato de que o civil transmitia as conversas que eram tratadas para terceira pessoa, e tal preocupação relacionava-se ao teor das conversas, ou seja, conversas espúrias que se desenrolavam e que poderiam comprometer os policiais que efetuavam a abordagem. 



    Não obstante a afirmação de que ‘estar gravando’ a conversa foi um dos motivos da apreensão de Erick, Moacir ainda permitiu que o averiguado mantivesse contato com ‘Galo’, a fim de explicar o ocorrido e alinhavar a exigência de vantagem indevida. 



    Em seu depoimento, Adriano afirmou que, enquanto seu parceiro entrou no DP, ficou todo o tempo na guarda do averiguado na viatura. 



    Logo, não há como prevalecer a posição de que, no momento em que o civil foi abordado, com a constatação de que o celular estava ligado e no momento em que Erick manteve contato com ‘Galo’, Adriano estivesse apartado da situação.



    Portanto, não há dúvida de que houve cumplicidade entre os militares, tanto no momento da abordagem quanto por ocasião da interceptação. Moacir não estava sozinho. 



    Desta feita, o crime de concussão praticado no dia 13 de abril de 2018 contou com a participação do corréu Adriano Alcântara de Oliveira.



    Malgrado os combativos argumentos defensivos, o conjunto probatório encartado aos autos contém elementos suficientes para incriminar os réus, havendo que se manter a condenação proferida em relação a Moacir e reformando-se a decisão absolutória que beneficiou Adriano Alcântara de Oliveira“ (fls. 7-16, e-doc. 27).



    8. As teses de nulidade processual, pela suposta suspeição dos Juízes Militares, incompetência da Justiça Militar para produção de provas em detrimento de civis e irregularidade da interceptação telefônica, não foram objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incide na espécie a Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de entorpecentes e receptação. Ausência de prequestionamento. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas nº 279, 280 e 282/STF. 1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.464.179-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.2.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, LXXVII, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. (...) 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.443.690-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).



    9. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).



    10. Ademais, para rever a conclusão do Tribunal de origem, de que “o crime de concussão praticado no dia 13 de abril de 2018 contou com a participação do corréu Adriano Alcântara de Oliveira” (fl. 16, e-doc. 27), seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.436.183-AgR, Relato